Tribunal: TJPA
Processo: 0801666-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801666-07.2021.8.14.0000
PACIENTE: BRENDA CARINA DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ART. 121, § 2º, INCISOS III CP E ART. 1º, INCISO II E § 4º, II DA LEI 9.455/77
– ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SER A PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES – RES. 062 DO CNJ – PACIENTE PRONUNCIADA – EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA – ALEGAÇÃO DE SER GENITORA DE FILHOS MENORES REITERADA – NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente pronunciada nos termos
Art. 121, § 2º, incisos III CP e Art. 1º, inciso II e § 4º, II da Lei 9.455/77
.

2
. Alegação

de ilegalidade decorrente de ausência de audiência de pronúncia e ser genitora de filhos menores.

3
. No tocante à ausência de audiência de custódia,
explicitou a magistrada que a audiência de custódia não se realizaria, em razão da pandemia mundial relacionada à disseminação de Covid-19, que resultou na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, conforme fundamentado na decisão Id. nº 4657504:
“Com base na Recomendação de nº 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos termos do art. 18º, deixo de realizar audiência de custódia, considerando os esforços empreendidos, nacionalmente, frente a pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, do novo coronavírus”

Logo, por se tratar de questão de saúde pública e amparada em termos legais, inexiste qualquer constrangimento a ser sanado neste ponto.

Lado outro, entendo restar superada eventual e alegada irregularidade na prisão cautelar da paciente, posto que no ato de sua pronúncia, fora mantida a mesma, dada ausência de alteração fático processual desde sua decretação (Id. nº 4657504).

4
.
Quanto à alegação da paciente ser genitora de filhos menores, aponta a Douta Procuradoria que: “
No tocante ao fato de fazer jus a concessão de prisão domiciliar, em razão de possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade, verifica-se que a matéria já foi apreciada no HC nº 0810498-63.2020.8.14.0000, onde ficou decidido que à paciente não preenche os requisitos estabelecidos na legislação, posto que os delitos a ela imputados foram praticados com violência (crime de tortura em continuidade delitiva e homicídio qualificado)”.

Não conheço, portanto, desta alegação, por se tratar de reiteração de argumentos.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Brenda Carina da Silva Oliveira

Impetrante:
Carlindo Euzebio Bogea Mendes Junior

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº:
0801666-07.2021.8.14.0000.

RELATÓRIO

Carlindo Euzebio Bogea Mendes Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Brenda Carina da Silva Oliveira
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
.

Afirma

que o impetrante que a paciente foi denunciada por suposta acusação de ser a coautora em crime de homicídio mediante a qualificadora de tortura de idade e ao mesmo tempo crime de tortura, Art. 121, § 2º, incisos III CP e Art. 1º, inciso II e § 4º, II da Lei 9.455/77.

Relata que a paciente teve Prisão Preventiva decretada pelo juízo antes do recebimento da denúncia, e encontra-se presa desde a data de 25.09.2020, em que a prisão se dera pela apresentação espontânea dela perante a Delegacia de Polícia de Paragominas.

Segue relatando que não foi realizada audiência de custódia, ocasião em que poderia relatar as ilegalidades que contra ela foram perpetradas; no presídio a paciente está dormindo no chão, está com feridas pelo corpo. Além do mais, a paciente tem duas crianças, uma de 7 anos e outra de 8 meses, que vive doente no hospital, doente, pois o bebê foi privado do leite materno ainda no 5 mês de vida (por conta da prisão).

Alega não realização de audiência de custódia e ser a paciente genitora de duas crianças menores de doze anos de idade.

Requer, ao final, a concessão da ordem para ver expedido alvará de soltura em favor da paciente.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o relator plantonista, Des. Rômulo José Ferreira Nunes, entendido não se amoldar o caso à Res. nº 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito ao exame em expediente normal.

Distribuídos os autos sob as relatorias sucessivas dos Des. Milton Augusto de Brito Nobre e Vania Couto Bitar, coube à Desa. Maria de Nazaré Gouveia relatar o feito, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, a mim encaminhou o mandamus (Id. nº
4622679).

Acatada a prevenção, indeferi o pleito liminar (Id. nº
4629529) e no ato requisitei informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
4657503 (sic):

“
A paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 25 de setembro de 2020 em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido por este juízo.

A Juíza Plantonista em 25 de setembro de 2020, ao receber a comunicação do cumprimento do mandado de prisão da paciente, determinou a sua transferência para uma das casas penais femininas do Estado do Pará, bem como justificou a não realização da audiência de custódia, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ.

O Inquérito Policial foi concluído e a denúncia foi oferecida em desfavor da paciente BRENDA CARINA DA SILVA OLIVEIRA e GENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS, em 9 de outubro de 2020.

Narrou o Ministério Público que no dia 23 de setembro de 2020, por volta das 22h, o réu GENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS e a paciente, submeteram a bebê de 6 meses de idade EMANUELE VITÓRIA DOMINGOS DOS SANTOS, que estava sob a sua guarda, utilizando violência, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal por vários dias, por fim, tendo como resultado a morte da infante.

Os fatos chegaram a conhecimento da Autoridade Policial, em razão do genitor da vítima, o ora réu GENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS, ter ido registrar o Boletim de Ocorrência nº 00176/2020.102027-5.

O réu teria narrado que na data dos fatos, por volta das 21h, teria colocado a vítima para dormir no berço, e que ela chorou por cerca de 5 (cinco) minutos, mas logo parou, então foi realizar as suas atividades domésticas. Logo depois, foi verificar como a criança estava e percebeu que ela estava branca além do normal e não respirava.

Imediatamente solicitou ajuda a um vizinho, que não sabe declinar o nome, pois ele possui carro e levaram EMANUELE até a UPA de Paragominas/PA.

Ainda durante seu depoimento na Delegacia de Polícia, o réu declarou que no dia 22 de setembro de 2020, um dia antes, pela parte da tarde, a vítima teria caído do bebê conforto e a levou para a UPA logo em seguida, onde foi solicitado o raio-x, mas como estava demorando o atendimento, foi embora sem realizar o exame.

A paciente também prestou depoimento no mesmo sentido que o réu.

A genitora da vítima, LARISSA DOMINGOS DOS SANTOS, afirmou ter pedido ao réu que cuidasse de sua filha por cerca de 3 (três) meses, pois estava apresentando sintomas da COVID-19.

Narrou que o réu não teria deixado ter mais contato com a sua filha, e que no dia que ela caiu do bebê conforto, seria o dia combinado para buscá-la. Narrou, ainda, que a genitora do réu GENIVALDO, informou, conforme mídia anexada a representação, que sua neta teria sofrido agressões físicas do pai e viu hematomas no corpo de EMANUELE. Disse que a paciente BRENDA não gostava da enteada e mesmo assim quis cuidar dela. Dessa forma, enfatizou a LARISSA que buscasse sua filha, pois ela poderia morrer, o que de fato ocorreu.

A genitora da vítima tentou entrar em contato com o réu, para reaver a guarda de fato de EMANUELE, mas não obteve êxito.

Ao ser ouvido novamente, o réu GENIVALDO afirmou que EMANUELE, 18 (dezoito) dias antes de falecer teria caído da cama e lesionado a costela. Segundo ele, a vítima teria recebido atendimento médico no Hospital São Paulo.

Ressaltou o Ministério Público, que em resposta ao ofício encaminhado ao Hospital São Paulo, visando a entrega do prontuário médico da bebê, verificou-se que EMANUELE nunca foi atendida no referido local.

Após a realização de exame necroscópico na vítima, verificou-se que ela possuía lesões incompatíveis narrados pelo réu e paciente em sede policial, pois informaram que a vítima teria caído do sofá de frente ao se mexer sentada no bebê conforto. Verificou-se que havia um exuberante calo ósseo compatível com fratura em consolidação na clavícula direita, além da vítima apresentar derrame pleural compatível com trauma de tórax e fratura na 4ª e 5ª costela do lado esquerdo.

A partir do laudo, constatou-se que a vítima apresentava diversos eventos traumáticos em períodos diferentes, o que demonstra que os réus torturam a criança por diversas vezes, e em dias diferentes, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, até que, na data do fato, decidiram lesioná-la com a intenção de causar a sua morte.

Por essas razões o Ministério Público denunciou o réu e a paciente pelo crime previsto art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, c/c art. 71, do Código Penal e art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, sendo todos c/c art. 69, do Código Penal.

Em 8 de outubro a defesa da paciente peticionou pedido de Revogação da Prisão preventiva e juntou documentos.

No dia 10 de outubro de 2020, a denúncia foi recebida e determinada a citação da paciente e do réu (fl. 127).

A defesa da paciente apresentou Defesa Prévia, em 16 de outubro de 2020.

O réu GENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS foi citado em 19 de outubro de 2020.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou em 28 de outubro de 2020, pelo indeferimento do pedido de Revogação da Prisão Preventiva. A paciente foi citada em 21 de outubro de 2020.

Em 3 de novembro de 2020, este juízo indeferiu o pedido de Revogação da Prisão Preventiva requerido pela defesa da paciente, bem como determinou que a secretaria certificasse se houve ou não a apresentação de defesa em favor do réu GENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS.

No dia 2 de dezembro de 2020, a denúncia foi novamente recebida e designada audiência de instrução e julgamento. Realizada audiência de instrução e julgamento no dia 19 de janeiro de 2020, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, defesa e realizado a qualificação e interrogatório da paciente e réu. No mesmo ato, o Ministério Público requereu vista dos autos para analisar se possui ou não alguma diligência. As Defesas do réu e da paciente informaram que não possuem nenhuma diligência. Após manifestação quanto a diligência requerida ou não, este juízo determinou abertura de vistas ao Ministério Público para apresentação de Alegações Finais. As Defesas requereram a revogação da prisão preventiva. Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente e réu.

O Ministério Público apresentou Memoriais Finais, em 25 de janeiro de 2021.

Em 3 de fevereiro de 2021, a defesa da paciente apresentou Memoriais Finais. A defesa do réu apresentou Memoriais Finais, em 19 de fevereiro de 2021.

No dia 1º de março de 2021, a paciente e o réu foram pronunciados nos termos do artigo 1º, II (submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo), c/c § 4º, II (se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos), da Lei nº 9.455/97 c/c art. 71, do Código Penal e art. 121, §2º, III (com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum), do Código Penal, sendo todos c/c art. 69, do Código Penal.

Analisada, ainda, a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente.

Os autos se encontram em secretaria aguardando as intimações da sentença de pronúncia.

Quanto aos antecedentes criminais da paciente, verifica-se que ela é primária e não responde a outros processos criminais.

Quanto a conduta social e personalidade da paciente não há informações nos autos

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia da decisão que decretou a preventiva, decisão que justifica a não realização da audiência de custódia, denúncia, decisão recebendo a denúncia, decisão ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução e julgamento, termo de audiência e sentença de pronúncia, mencionados na presente informação
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 4842974) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
não realização de audiência de custódia e ser a paciente genitora de duas crianças menores de doze anos de idade.

Tenho que não merece abrigo quaisquer das alegações ventiladas na presente ordem. Explico.

A paciente teve contra si e contra seu companheiro decretada a prisão preventiva em 25/09/2020 nos seguintes termos:

“A Delegada de Polícia desta Comarca de Paragominas, Dra. Amanda Pereira da Costa, apresentou Representação de Prisão Preventiva em desfavor de GENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Paragominas/PA, nascido aos 15/05/2000, filho de Genivaldo Marques dos Santos e Shirley Cunha de Andrade, assistente de RH, RG n° 8618188 e BRENDA CARINA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, união estável, esteticista, natural de Paragominas/PA, nascida em 05/11/1996, filha de Francisco de Assis Oliveira e Maria Aparecida Rodrigues da Silva, RG n° 5381063, ambos residentes no Condomínio Rubi, casa 12, atrás do Sest/Senat, Jardim Atlântico, Paragominas/PA, tendo como vítima, a criança Emanuele Vitória Domingos dos Santos, de 6 (seis) meses de idade. De acordo com a representação, no dia 23 de setembro de 2020, por volta das 22h, o representado GENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS, foi registrar ocorrência referente à morte de sua filha EMANUELE, de 6 (seis) meses de idade. Em razão de se tratar da suspeita de morte violenta, houve a necessidade de acionar o IML para remoção e necropsia do cadáver, que se encontrava na UPA – Paragominas/PA. Os representados ouvidos perante a Autoridade Policial informaram que a criança havia caído dias antes aos fatos e por essas razões apresentava hematomas, além de informarem como o suposto acidente havia ocorrido. Relataram que a criança antes de ser levada a UPA, no dia dos fatos, teria perdido os sentidos e ainda tentaram reanimá-la. Informou a Autoridade Policial que os depoimentos dos representados, confrontados com os laudos periciais realizados, demonstrando divergências, assim, restando claro a situação de maus-tratos que a vítima era submetida. O Ministério Público se manifestou favoravelmente (fls. retro). É o relato sucinto. Decido. Observa-se, no caso sub exame, que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada, diante dos documentos juntados nos autos. Quanto à autoria, prima facie, há fortes indícios, pois, diante dos laudos apresentados, com os depoimentos acostados e as divergências apontadas pela Autoridade Policial, indicam que os representados como os autores do delito, portanto, presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312, do CPP. Os fundamentos são os motivos que ensejam a decretação da custódia e sobre os quais se deve assentar a decisão judicial deferitória, ou seja, demonstra-se a presença do periculum in mora ou periculum libertatis, que é o risco de que a demora das investigações ou da tramitação processual venha a prejudicar o ajuizamento da ação penal ou a prestação jurisdicional. São de cinco ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, segurança da aplicação da lei penal e indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo. O fundamento que legitima a prisão preventiva dos representados no presente caso é a garantia da ordem pública. A prisão preventiva dos representados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, se sustenta para a própria credibilidade da justiça, que não pode "fechar os olhos" para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Além dos mais, há informações que os representados possuem outros filhos, representado riscos no presente momento a eles. (...) Além, da jurisprudência do Pretório Excelso, para o Doutrinador Guilherme de Souza Nucci a garantia da ordem pública — trata-se de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é a balada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento de sua realização, um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o reconhecimento do agente. (Grifos da decisão). Por derradeiro, faz-se imperioso consignar que não há possibilidade da substituição da prisão preventiva dos representados por outra medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no artigo 319 do Código de Processo Penal (artigo 282, § 6°, introduzido pela Lei 12.403/2011), visto que restariam ineficazes ao presente caso, no momento. Todos devem merecer adequado tratamento, sem distinção, uma vez presentes os requisitos da Prisão Preventiva. Essa igualdade requer, assim, que não haja condescendência com comportamentos duvidosos que atinjam o resultado de um processo criminal legítimo, jamais justificados "naquilo que todos fazem", devendo merecer pronto repúdio, não se admitindo clemências públicas despropositadas ou tratamento privilegiado ou leniente. A Constituição Federal, como, aliás, todas as Constituições, não pode se constituir numa Carta de Declaração de Direitos Individuais. Ela estabelece princípios. Consiste num instrumento útil e dinâmico de conjugação de preceitos baseados nos valores da sociedade em determinado momento histórico. Caso a encare sob uma única óptica, míope será a interpretação por não se conformar com o verdadeiro sentido da obra. Há conjugação de direitos e obrigações a todas as pessoas que a ela devem se submeter. Pelo exposto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos artigos 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Paragominas/PA, nascido aos 15/05/2000, filho de Genivaldo Marques dos Santos e Shirley Cunha de Andrade, assistente de RH, RG n°8618188 e BRENDA CARINA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, união estável, esteticista, natural de Paragominas/PA, nascida em 05/11/1996, filha de Francisco de Assis Oliveira e Maria Aparecida Rodrigues da Silva, RG n° 53811.3 ambos residentes no Condomínio Rubi, casa 12, atrás do Sest/Senat, Jardim Atlântico, Paragominas/PA, a quem restam imputados, no momento, o crime tipificado no art. 1º, inciso II, § 3°, c/c § 4°, inciso II, da Lei n° 9.455/97”.

Todavia, a magistrada a quo explicitou que a audiência de custódia não se realizaria, em razão da pandemia mundial relacionada à disseminação de Covid-19, que resultou na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, conforme fundamentado na decisão Id. nº 4657504:
“Com base na Recomendação de nº 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos termos do art. 18º, deixo de realizar audiência de custódia, considerando os esforços empreendidos, nacionalmente, frente a pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, do novo coronavírus”

Logo, por se tratar de questão de saúde pública e amparada em termos legais, inexiste qualquer constrangimento a ser sanado neste ponto.

Lado outro, entendo restar superada eventual e alegada irregularidade na prisão cautelar da paciente, posto que no ato de sua pronúncia, fora mantida a mesma, dada ausência de alteração fático processual desde sua decretação (Id. nº 4657504).

Quanto à alegação da paciente ser genitora de filhos menores, aponta a Douta Procuradoria que: “
No tocante ao fato de fazer jus a concessão de prisão domiciliar, em razão de possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade, verifica-se que a matéria já foi apreciada no HC nº 0810498-63.2020.8.14.0000, onde ficou decidido que à paciente não preenche os requisitos estabelecidos na legislação, posto que os delitos a ela imputados foram praticados com violência (crime de tortura em continuidade delitiva e homicídio qualificado)”.

Eis o teor da ementa produzida no referido julgado sob relatoria do Des. Leonam Cruz:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS DE TORTURA (ART. 1º, INCISO II, C/C § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/97, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. INAPLICABILIDADE. SOLTURA COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. O argumento do impetrante quanto a negativa de autoria dos fatos imputados à paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via eleita, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual, a ser manejada pelo juízo a quo incumbido do processamento do feito; 2. Com a publicação, em 20122018, da Lei n. 13.7692018, foram incluídos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, que buscaram inserir no texto legal norma consentânea com o julgado do Supremo Tribunal Federal no HC de nº 143.641SP, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais, excetuados, os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício; 3. Os delitos imputados à paciente (tortura em continuidade delitiva e homicídio qualificado em concurso material), foram supostamente cometidos mediante violência e grave ameaça contra a vítima, circunstância que configura a exceção prevista, de modo expresso, no texto legal e, por conseguinte, impede a substituição do prisão pelo cárcere domiciliar. 4. Não obstante a Recomendação n. 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social. Salienta-se que não há nenhuma informação específica no expediente de que a paciente esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial da Saúde. 5. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo a quo na garantia da ordem pública; 6. Esta e. Corte possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, não representa óbice, por si só, à decretação/manutenção da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela; 7. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

Não conheço, portanto, desta alegação, por se tratar de reiteração de argumentos.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
EM PARTE D
A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA.

É o voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2021